Tribunal: STF
Processo: RE 252866
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: Caderneta de poupança: decisão que, para
determinar a manutenção do IPC como índice de atualização de saldos
bloqueados, não se fundou no direito adquirido, mas sim na
inconstitucionalidade do próprio bloqueio imposto pela legislação
que criou o chamado "Plano Collor" (L. 8024/90), por caracterizar
empréstimo compulsório em desacordo com o disposto o art. 148, I e
II, da Constituição Federal: RE fundado na contrariedade ao art. 5º,
XXXVI e 37, caput, CF, de que não se conhece, ante a ausência de
prequestionamento das normas constitucionais invocadas - de resto,
impertinentes à fundamentação da decisão recorrida: precedente (RE
241.564, 1ª T.,  12.03.02, Moreira).